Tribunal: TJPA
Processo: 0802821-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802821-54.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: RENNEDY DA MOTA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DENTRO DO REGRAMENTO PROCESSUAL. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0802821-54.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES (OAB/PA 9.318)

APELADO: RENNEDY DA MOTA MACEDO

ADVOGADOS: ANDREI JENNINGGS SILVA (OAB/PA 20.577) e OUTROS

APELADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de ratificar a liminar inicialmente deferida e reconhecer o direito de ter reaberto o prazo para apresentação de provas e títulos, juntamente com nova convocação para 3ª etapa (Teste de Aptidão Física) do Concurso Público para admissão ao Curso de Oficiais da PMPA.

O Estado do Pará recorreu unicamente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual entende ser elevado pleiteando redução a patamar condizente.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 77.175,72), este último não impugnado pelo réu/apelante.

O art. 85 do CPC determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

Os honorários foram arbitrados dentro do regramento processual, inclusive em percentual mínimo não merecendo acolhimento a insurgência recursal.

Lado outro, a despeito do evidente acerto da sentença o Estado do Pará manejou recurso infundado atraindo a incidência da regra prevista no §11 do art. 85 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo majorando os honorários de sucumbência ao máximo legal.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023